Tribunal: STF
Processo: HC 201650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael de Azevedo, em favor de Iran Rodrigues Junior, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 662.976/SP.
    Ao que consta, o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, mais 1.000 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 198,723 kg de cocaína (eDOC 8).
    Em sede recursal, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo da origem para novo pronunciamento de mérito (Apelação Criminal n. 0002178-79.2018.8.26.0457). Nada obstante, manteve a prisão preventiva dos apelantes, incluso o paciente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o pedido liminar foi indeferido nos autos do HC 662.976/SP, por decisão do Ministro Ribeiro Dantas.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa insurge-se, em suma, contra alegado excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente, primário, encontra-se preso desde 20.9.2019.
    Afirma, ainda, haver “desrespeito ao artigo 316 do CPP no que tange ao excesso de prazo pela não análise da prisão preventiva” (p. 10).
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva do paciente, com ou sem as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 662.976/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 19.6.2018 (eDOC 3). 
    O juízo de piso, por sua vez, determinou a notificação dos acusados para oferecimento de defesa prévia, recebeu a denúncia e prolatou sentença condenatória, respectivamente, em 12.9.2018 (eDOC 9, p. 71), 13.12.2018 e 23.5.2019 (eDOC 8). 
    Ademais, em 22.4.2021, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão para anular a sentença, reconhecendo a ofensa ao princípio da identidade física do juiz.
     É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Desse modo, não vislumbro atrasos injustificados na tramitação processual. Do contrário, a instrução foi devidamente encerrada, já tendo sido apreciados os recursos de apelação pelo TJSP, tudo a demonstrar o regular andamento daqueles autos. 
    Quanto à prisão preventiva do paciente, a primeira instância sedimentou o seguinte entendimento:
    “Quanto à prisão cautelar, os motivos que justificaram a segregação processual dos agentes continuam presentes, senão estão nesse momento reafirmados. 
    Os três indivíduos que participaram do narcotráfico nas circunstâncias apuradas no caso revelam extrema periculosidade e sugerem envolvimento em organização criminosa. 
    Além do transporte intermunicipal de entorpecentes, os agentes estavam em posse de, repita-se, enorme quantidade de droga. 
    O crime em tela intranquiliza a população e causa problemas gravíssimos à estrutura familiar. 
    A difusão dessa prática há de ser coibida pelo Estado-Juiz, que impondo cautela mais rigorosa na liberdade dos agentes, não só retira os criminosos do convívio social, mas também evita que eles continuem a exercer suas atividades ilícitas.
    A certeza da dedicação e distribuição de drogas também se corrobora pela apreensão de 2 balanças de precisão e 2 veículos preparados com compartimentos secretos, o que significa que os agentes guardavam e tinham em depósito não somente as drogas, mas todos os apetrechos necessários para o fracionamento, transporte e distribuição no comércio varejista. 
    Tais elementos não deixam dúvidas da necessidade de manutenção da prisão para resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” (eDOC 8, p. 13 – 14, grifei) 
    Na sequência, o Tribunal de Justiça consignou:
    “Observo que, no caso em tela, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mantida até a edição da sentença, de modo que a anulação da decisão não alcança os atos válidos anteriores.
    Isso não obstante, a elevada quantidade de drogas apreendidas e também a apreensão de dois veículos onde foram localizados compartimentos secretos revelam maior periculosidade dos réus, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.
    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]
    Desta feita, de rigor é a mantença da prisão preventiva dos apelantes.” (grifei)
    Ainda que a sentença tenha sido anulada, o TJSP manifestou-se pela validade dos atos anteriormente praticados, inclusa a segregação cautelar, bem como pela necessidade de manutenção da preventiva para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos colhidos dos próprios autos, em razão da acentuada periculosidade dos réus.
    Com isso, o acórdão consubstancia-se em um novo decreto de prisão, motivo pelo qual não há de se falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP por ausência de revisão dos fundamentos da custódia.
    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente